Tribunal: TJDFT
Processo: 0712578-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712578-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP AGRAVADO: ALEXANDRE AMORIM DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo no 0721356-35.2023.8.07.0001, que, na fase de cumprimento de sentença, reconheceu excesso de execução apenas quanto ao termo inicial da correção monetária, fixou honorários em favor da agravante, mas manteve omissão quanto a outros pontos suscitados, especialmente a vedação à capitalização de juros e a repetição de indébito. Eis a r. decisão agravada (ID 223635493 da origem): “Sobre a impugnação de ID 218816947, não se vilsumbra irregularidade nos índices e taxas de juros utilizadas pela parte credora, visto que se valeu ela da própria ferramento disponibilizada pelo eg. TJDFT. Verifico equívoco, todavia, no que se referer o termo inicial da correção monetária, visto que deve ser a data do arbitramento da indenização e não da data do ajuizamento da ação. Sendo assim, venha pela parte credora nova planilha. Intimem-se.” Os embargos de declaração foram assim decididos (ID 228080362 do processo de origem): “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que teve sua impugnação parcialmente provida no que se referere ao termo inicial da correção monetária, visto que deve ser a data do arbitramento da indenização e não da data do ajuizamento da ação. Assim, ressalta que houve omissão na decisão embargada já que não houve arbitramento de honorários advocatícios. Intimado, o embargado apresentou contrarrazões. DECIDO. Razão assiste ao embargante quanto à existência de omissão. Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração para retificar o seguinte trecho da decisão. "Sendo assim, reconheço a existência de excesso de execução e condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor do excesso. Venha pela parte credora nova planilha" Mantenho inalterados os demais termos da decisão. Esta decisão é parte integrante do ato impugnado. Intimem-se.” Inconformada, a parte demandada recorre. A agravante aduz que, na origem foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais, tendo obtido parcial provimento em apelação, para que os juros de mora e correção monetária fossem calculados com base exclusivamente na Taxa Selic, vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices. Ainda assim, o agravado apresentou planilha com capitalização mensal de juros e utilização de parâmetros distintos para incidência de juros e correção, afrontando o que foi decidido pelo colegiado. Destaca que “A vedação decorre da necessidade de se afastar o instituto denominado ‘capitalização de juros’, ‘juros sobre juros’, que, nada mais é do que a incorporação dos juros referente a um determinado período ao valor principal da dívida, sobre o qual incidem novos encargos de juros.” Acrescenta ainda que “O agravado atribuiu para a incidência de correção monetária a data de 30/09/2024 e para os juros moratórios, a data de 08/01/2023, em evidente disparidade com o comando judicial colegiado.” Ao final, requer o provimento do recurso, para que: a) Seja reconhecida a ocorrência de capitalização de juros, com vedação expressa à cumulação da Taxa Selic com outros índices; b) Seja ajustado o termo inicial da incidência da Taxa Selic, fixando-se sua aplicação exclusivamente a partir de 28/09/2023; c) Seja o agravado condenado ao pagamento da quantia cobrada a maior (R$ 976,03), nos termos do art. 940 do CC. Preparo no ID 70409706. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator